Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703029-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO GASPAR DE CARVALHO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, FLÁVIO GASPAR DE CARVALHO JÚNIOR pretende obter a reforma da decisão do MM. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender os descontos realizados pelo Banco de Brasília - BRB – na conta salário do autor, sob o fundamento de que houve autorização expressa para os débitos e que não se aplica ao caso a limitação prevista para empréstimos consignados. Deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados na conta do agravante, por força do contrato celebrado entre as partes, até ulterior deliberação judicial (ID no 78597722), o agravante peticionou afirmando que o Banco de Brasília descumpriu a decisão liminarmente exarada no presente recurso, conforme comprovado por meio do extrato de ID no 78903487. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, o descumprimento de ordem judicial configura grave violação à autoridade do Poder Judiciário, autorizando a adoção de medidas coercitivas para assegurar a efetividade da decisão. Cabe consignar que, nos termos do art. 536, §1o, do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, fixar multa diária (astreintes) para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias para assegurar resultado prático equivalente, como, por exemplo, bloqueio de bens e expedição de ofício ao Ministério Público para que apure a configuração de crime de desobediência. Dessa forma, determino ao agravado que, em vinte e quatro (24) horas, promova o desbloqueio da quantia versada no extrato de ID no 78903487, bem como de outras quantias que houver descontado diretamente da conta do agravante, relacionadas ao contrato de crédito consignado pactuado entre as partes (ID 78395760), a contar da data da prolação da decisão de ID no 78597722, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator